Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0708948-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA MARIA GOMES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisões de ID 182306346 e 184153208 proferidas pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0715568-23.2022.8.07.0018 ajuizado por ANA MARIA GOMES. Na origem se trata de cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0004281-40.1994.8.07.0001 (Processo Físico n. 39376/94), na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta do Distrito Federal - SINDIRETA reivindicou o pagamento das diferenças havidas entre 1/4/1990 e 23/7/1990 a título de reposição das perdas oriundas do Plano Collor. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à contadoria para cálculo do montante devido à Agravante, nos seguintes termos: II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do pedido de cumprimento individual de sentença de obrigação de pagar requerido por ANA MARIA GOMES, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 69.227,09, sendo R$ 68.979,47 referente a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, período compreendido entre 01/04/1990 e 01/07/1990; e R$ 247,62 as custas processuais, conforme planilha de ID 138592870. Destaca que era servidora pública do Distrito Federal no ano de 1990 e filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação coletiva n. 39376/94, perante o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, objetivando a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. Ressalta que o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das diferenças buscadas do período compreendido entre 01/04/1990 e 23/07/1990, por decisões que transitaram em julgado em 08/05/2015. Informa que antes do transcurso do prazo para liquidação e execução do julgado o sindicato ajuizou a ação cautelar coletiva de protesto n. 0702943-25.2020.8.07.0018. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 144373982. Alega excesso de execução de R$ 5.032,17 afirmando que a parte exequente utilizou a evolução histórica do índice IPCA-E maior do que a série histórica para o mesmo índice que a sua Gerência de Cálculos possui. Ressalta o direito de compensação dos reajustes reconhecido após a sentença do processo de conhecimento e a base de cálculo dos valores devidos deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Informa como devido o montante R$ 64.194,92, sendo R$ 63.947,30 o valor principal e R$ 247,62 as custas processuais. Em resposta à impugnação de ID 148442495, a parte exequente discorda do alegado e requer o indeferimento da impugnação. A seguir, os autos vieram conclusos. III – Analisando a planilha de cálculos de ID 138592870 verifica-se que a parte exequente corrigiu monetariamente os valores pelo INPC de 01/04/1990 a 31/12/2000, pelo IPCA-E de 01/01/2001 a 30/11/2021 e pela Taxa Selic a partir de 01/12/2021; e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês da citação até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 até 30/11/2021 e sem juros a partir de 01/12/2021. Ainda, não realizou qualquer compensação. Quanto a utilização da Taxa Selic, cabe esclarecer que a alteração na forma da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (08/05/2015), conforme certidão de ID 138592873 (fl. 227), a forma de correção monetária disposta no julgado deve ser observada. Prosseguindo. No caso dos autos, não há maiores dúvidas quanto ao direito de recomposição das perdas salariais no percentual de 84,32% relativo ao IPC de março de 1990 referente ao Plano Collor. Entretanto, a incorporação do percentual em questão à remuneração da exequente não obsta a compensação entre a recomposição salarial e os reajustes gerais e específicos deferidos a categoria em momento posterior. Neste contexto, deve ser realizada a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30 e 81%, concedidos pelos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, porquanto a incorporação dos referidos percentuais, sem dedução da recomposição, acarretaria enriquecimento sem causa da servidora, por caracterizar reajuste sobre reajuste (bis in idem). Assim, os reajustes específicos, que possuem natureza de reposição salarial, suprimiram as perdas sofridas anteriormente pela exequente em razão da não incidência dos percentuais. Neste sentido, vale destacar os seguintes julgados do e. TJDFT: [...] No tocante a possibilidade da compensação de valores com reajustes futuros, há precedentes do STJ e do STF que apontam a possibilidade de compensação, inclusive em fase de execução de sentença, a fim de evitar o enriquecimento indevido da servidora em detrimento da Administração. Neste contexto, confiram-se as seguintes ementas, in verbis: IV - Ante o exposto, ACOLHE-SE PACIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, devendo os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal, por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, ser compensados com o percentual de 84,32% reconhecido na fase de conhecimento. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Opostos embargos de declaração de ID 183589217, os quais restaram não acolhidos por decisão de ID 184153208, nos seguintes termos: [...] II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissões na decisão a serem sanadas, tendo em vista que todos os termos da impugnação de ID 144373982 foram apreciados de forma exauriente, em todos os seus aspectos relevantes, sendo abordados os itens necessários ao deslinde da controvérsia. Quanto a fixação de honorários sucumbenciais, note-se que a decisão embargada se limitou a analisar a impugnação de ID 144373982 e, naquele momento, não houve a homologação do valor da execução, porquanto nos cálculos apresentados pela parte exequente não constou a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos 12.728/90 e 12.947/90: “Prosseguindo. No caso dos autos, não há maiores dúvidas quanto ao direito de recomposição das perdas salariais no percentual de 84,32% relativo ao IPC de março de 1990 referente ao Plano Collor. Entretanto, a incorporação do percentual em questão à remuneração da exequente não obsta a compensação entre a recomposição salarial e os reajustes gerais e específicos deferidos a categoria em momento posterior. Neste contexto, deve ser realizada a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30 e 81%, concedidos pelos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, porquanto a incorporação dos referidos percentuais, sem dedução da recomposição, acarretaria enriquecimento sem causa da servidora, por caracterizar reajuste sobre reajuste (bis in idem). Assim, os reajustes específicos, que possuem natureza de reposição salarial, suprimiram as perdas sofridas anteriormente pela exequente em razão da não incidência dos percentuais.” Somente após o retorno dos autos, manifestação das partes acerca dos cálculos da Contadoria Judicial e homologação do valor da execução, será fixada eventual sucumbência. No que tange a aplicação da EC n. 113/2021, eis o que restou consignado na decisão embargada: “Quanto a utilização da Taxa Selic, cabe esclarecer que a alteração na forma da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (08/05/2015), conforme certidão de ID 138592873 (fl. 227), a forma de correção monetária disposta no julgado deve ser observada.” Assim, ao contrário do alegado, não se vislumbram os vícios apontados. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão de ID 182306346. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta necessidade de aplicação única da SELIC como índice de correção a partir de 08/12/2021 em observância à EC 113/2021. Alega necessidade de aplicação do Tema 1.170 do STF, e incidência de forma simples da SELIC, apenas sobre o valor inicial, reconhecendo a vedação a sua incidência sobre a correção monetária e juros para evitar anatocismo. Colaciona julgados a firmar sua tese. Aduz que a urgência de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso se faz presente para evitar a homologação de cálculo equivocado e a expedição de requisitório. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, o provimento integral do agravo para fixação Taxa SELIC a partir da publicação da EC 113/2021, sem correção sobre correção e sem anatocismo. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). O trânsito em julgado reveste de coisa julgada o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os índices de correção monetária, os quais sempre devem buscar garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda. A correção monetária é uma questão acessória considerada de ordem pública, de modo que a inconstitucionalidade da adoção de determinado índice não contamina todo o julgado, devendo expurgar-se apenas o capítulo afetado. Isso porque, segundo o princípio da gravitação jurídica, é o acessório que segue o principal, e não o contrário. Ressalte-se que, conforme a jurisprudência dominante, não fixados consectários legais na decisão exequenda (situação que deve, a meu ver, ser equiparada aos consectários inexigíveis por afronta à Constituição Federal proclamada pelo STF em decisão vinculante), é lícito ao juiz da fase de cumprimento de sentença fazê-lo. Diante disso, não há que se falar em julgamento extra petita. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOVAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA 289/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. (...) 4. A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como condenação implícita, razão pela qual a mera não indicação expressa do índice devido no dispositivo da sentença não viola a coisa julgada. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 850.537/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 8/9/2017; AgInt no AREsp 1039441/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 19/4/2017; AgInt nos EREsp 1354577/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/5/2017, DJe 26/5/2017. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.825.809/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020.) (g.n.) Adequada, portanto, a alteração dos consectários legais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Em consonância com entendimento desta Eg. Corte, há determinação, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal com os juros e a correção monetária. Nesse sentido, destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. [...] 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Destaque-se ainda, trecho do Acórdão no 1601628 ainda, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini: “[...] A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. [...] Ainda, conforme entendimento já perfilado acerca da matéria, em julgamento sob minha relatoria (Acórdão n. 1695451), os parâmetros de cálculo aplicados pelo Juízo de Primeira Instância se mostram adequados, porquanto, provavelmente restarão definidos da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou a remessa à Contadoria Judicial à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator